Tribunal: TJMT
Processo: 1035737-55.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035737-55.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN CARLOS COTRIM DA SILVA - CPF: 019.284.661-25 (EMBARGADO), MATHEUS SANTOS DIAS - CPF: 413.332.468-46 (ADVOGADO), ERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 356.585.588-67 (ADVOGADO), ISAI SAMPAIO MOREIRA - CPF: 906.587.608-15 (ADVOGADO), ATTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.509.017/0001-43 (EMBARGANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA - IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1035737-55.2023.8.11.0003

EMBARGANTE: OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: JEAN CARLOS COTRIM DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
em face de acórdão desta Câmara (id.
291833895
), que por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso,
para julgar parcialmente procedentes os pedidos do autor, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de financiamento, limitando-a a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, fixando-a em 1,64% (um vírgula sessenta e quatro por cento) ao mês, mantendo os demais termos do contrato, e determinou a restituição dos valores pagos a maior, a ser compensada nos valores remanescentes do contrato, bem como, consignou que a liquidação se dará por mero cálculo a ser apresentado pela parte autora, na fase de cumprimento de sentença.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que n
o v. acórdão, ora recorrido, a colenda câmara entendeu por manter a sentença, sob o argumento de que a limitação dos juros remuneratórios às taxas médias de mercado, sem se manifestar, todavia, a respeito das especificidades do contrato posto sob revisão que, conforme exposto nos autos de origem, justificam os encargos cobrados.

Alega que “
se uma financeira atua junto a mercados de altíssimo risco de inadimplência e com qualidade baixa de garantia (como é o caso da Embargante), os seus juros deverão refletir essa insegurança” (sic).

Argumenta que “
os veículos mais antigos geralmente são procurados por clientes com menor poder aquisitivo e que têm à sua disposição também menor oferta de crédito. Com isso, o risco de inadimplemento é maior que o comparado com o financiamento de outros tipos de veículos (mais novos), refletindo, diretamente, no risco total da operação” (sic).

Afirma que “
o BACEN, ao divulgar a taxa média de financiamento de veículos, não diferencia operações destinadas a veículos novos, seminovos ou usados, e tampouco o valor do próprio bem financiado. E são justamente esses critérios que estão diretamente relacionados com a elevação dos riscos para a Financeira, refletindo, portanto, nos juros atribuídos para essas operações” (sic).

Afirma que “
a teor das orientações do Superior Tribunal de Justiça, devem ser aceitas oscilações superiores ao dobro da média de mercado, se presentes particularidades do caso concreto que as justifiquem – as quais, a toda evidência, estão presentes no caso em tela. Logo, não se verifica “vantagem excessiva” ou “lucro excessivo” da instituição financeira; muito pelo contrário, as taxas praticadas na espécie se coadunam com o alto risco do negócio firmado” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para o fim de sanar as omissões apontadas e, ainda, prequestionar as matérias mencionadas alhures, no intuito de fundamentar o seguimento de eventual recurso ao Superior Tribunal de Justiça (Id. 293848874).

O agravado não ofereceu as contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 291355882.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
visando sanar omissão constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO - JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples. Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela autora, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada”.

Em que pese os argumentos do embargante, razão não lhe assiste, isso porque, o acórdão bem analisou a questão posta em juízo, referente a aplicação da taxa de juros e sua abusividade para o caso em apreço, o qual transcrevo parte do acórdão:

“(...) Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, tem-se que na data da celebração da avença (16/04/2021), foi firmada a Cédula de Crédito Bancário (Id. 287709446), onde foram cobrados juros de 3,19% a.m (três vírgula sessenta e sete por cento ao mês), sendo que a taxa de juros apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de 1,64% a.m, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico

Vê-se que os juros estão acima da média do mercado – aliás, quase duas vezes o valor da taxa de mercado apurada na data da contratação –, e, como tal, claramente reputados abusivos, logo, merece reforma a sentença, para que os juros obedeçam a média do BACEN”
(Id.
291833895

- autos de origem)
.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1
. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso
.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025